Tribunal: TCU
Processo: 021.656/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido em representação autuada para analisar a conduta de agentes públicos e empresas licitantes em irregularidades relacionadas a concorrências destinadas à contratação de serviços de apoio técnico, operacional e gerencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, são apreciados pedidos de reexame contra o Acórdão 1257/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar a redação do item 9.2 do Acórdão 1257/2023-TCU-Plenário , nos seguintes termos: " 9.2. aplicar aos Srs. Jorge Luiz Batista Cavalcanti e Marcelo Carrilho Pessoa, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; "; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1257/2023-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar, com fundamento nos arts. 26, da Lei 8.443 c/c o 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o TCU o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento de cada parcela posterior, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-se os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.